Tribunal: CARF
Processo: 11128.007914/2009-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.007914/2009-28
ACÓRDÃO
3002-004.065 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DANISCO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 18/03/2019

AUSÊNCIA
DO NOME
DO
FABRICANTE/PRODUTOR.
INFORMAÇÃO
OBRIGATÓRIA. PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA .
Lei Complementar 227, de 2026 revoga, expressamente, o artigo 84 da
Medida Provisória (MP) no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, e o art. 69
da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003. Multa de 1% do valor
aduaneiro deve ser exonerada com base no artigo 106, II, “a” do CTN, em
razão da retroatividade benigna.
DECADÊNCIA - ART. 667 DO DECRETO 4.543/2002
O artigo 137 do Decreto-Lei no 37/66 é taxativo em determinar o prazo de
1 (um) ano, a partir do pagamento do tributo. Contudo, conforme dito em
sua própria redação ele se aplicava apenas para a pessoa que despachar a
mercadoria.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. SOLUÇÃO DE CONSULTA
A classificação fiscal de um produto não deve ser definida pelo uso que um
determinado contribuinte irá fazer do mesmo. A classificação fiscal é
definida pela própria natureza da mercadoria.
PERÍCIA TÉCNICA. DESNECESSIDADE
A competência para efetuar a classificação fiscal é da Autoridade Fiscal. A
requisição de perícia técnica é um procedimento facultativo. Nos casos em
que o Fisco já tem formada sua convicção, seja por decisões reiteradas,
seja pelo próprio conhecimento de causa, prescinde-se da perícia.

Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.065 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.007914/2009-28
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
prejudicial de decadência e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
excluir a multa de 1% sobre o valor aduaneiro.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon,
Renata Casorla Mascareñas, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO
Trata‐se, no caso em tela, da classificação fiscal do produto POLIGLICEROL‐3,
importado pela Recorrente através da Declaração de Importação no 05/0471598‐9, de
09/05/2005, classificado no código tarifário NCM 2905.49.00, sujeito ao Imposto de Importação,
ao IPI, ao PIS‐importação e à COFINS‐importação às alíquotas de 2%, 0%, 1,65% e 7,6%,
respectivamente.
Por ocasião do despacho aduaneiro de importação, foi colhida amostra para
exame do produto. Assim, em 29/05/2005, foi emitido o Laudo de Análise no 2020.01, da
FUNCAMP, com base no qual foi lavrado o Auto de Infração.
Conforme se verifica no campo "Descrição dos fatos e enquadramento legal" do
Auto de Infração, a fiscalização entendeu, com base no referido laudo, que o POLIGLICEROL‐3
devia ser classificado no código tarifário NCM 3824.90.89, sujeito ao Imposto de Importação, ao
IPI, ao PIS‐importação e à COFINS‐importação às alíquotas de 14%, 10%, 1,65% e 7,6%,
respectivamente.
Diante disso, exigiu‐se o recolhimento das diferenças dos referidos tributos,
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.065 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.007914/2009-28
3
acrescidas de multa de ofício de 75% e juros de mora, e multa de 1% do valor da mercadoria
importada por erro de classificação fiscal.
O Auto de Infração foi lavrado com fundamentação nos arts. 2°, 15, 16, 17, 21,
inciso I, 24, inciso I, 30, 34, inciso I, 122, 123, inciso I, alínea "a", inciso II, alínea "a", 124, parágrafo
único, inciso II, 125, inciso III,127, 130, 131, inciso I, alínea "a", 200, inciso I, 202, inciso I, 465, 466,
do Decreto n° 4.544/02 (RIPI/2002).

Dos fatos narrados, e regularmente cientificado do lançamento, o ora Recorrente
apresentou Impugnação contraditando a autoridade fiscal, alegando em sede preliminar, a
ocorrência da decadência invocando o art. 667 do Decreto 4.543/2002 e, no mérito, afirmou não
ser possível o enquadramento do produto importado no código tarifário NCM 3824.90.89, tendo
em vista que a Nota 1, a, do Capítulo 38 exclui deste os "produtos de constituição química
definida, apresentados isoladamente".

Assim, na fundamentação de mérito de sua impugnação, discorda o ora recorrente
do Laudo utilizado pela autoridade fiscal, motivo pelo qual também requereu a realização de
perícia técnica para determinar se o produto importado, embora possua impurezas, pode ser
considerado um composto orgânico de constituição química definida.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.065 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.007914/2009-28
4

Em sede de julgamento, os membros da 8a Turma da DRJ/REC, por unanimidade de
votos no Acórdão no 11-061.310, julgaram improcedente a Impugnação do ora Recorrente, por
entender não proceder o argumento de decadência, em razão de não estar mais vigente a
legislação veiculada na peça de defesa. Explicou a Turma que o art. 667 do Decreto 4.543/2002
reproduzia o disposto no art. 137 do Decreto-Lei no 37/66, com redação dada pelo Decreto-Lei no
2.472/1988, prevendo que “o direito de reclamação por erro, classificação indevida ou outra
irregularidade extinguir-se-ia em 1 (um) ano, contados do pagamento do tributo, aplicável à
pessoa que submetesse a mercadoria a despacho aduaneiro”. Contudo, o referido dispositivo foi
revogado pela Lei no 10.833/2003. Assim, à época do registro da Declaração de Importação no
05/0471598-9, em 09/05/2005, o art. 667 do Decreto 4.543/2002 não estava mais vigente, não
podendo servir de fundamento para alegar decadência.
Já no que se refere ao mérito da classificação fiscal do POLIGLICEROL‐3, a DRJ/REC
entendeu que os demais oligômeros encontrados no produto juntamente com o triglicerol não
podem ser considerados impurezas e, por este motivo, o produto deve ser classificado como uma
mistura de compostos orgânicos no código tarifário NCM 3824.90.89.
Por fim, a DRJ/REC indeferiu o pedido da Recorrente de elaboração de um novo
laudo pericial alegando que o Laudo de Análise no 2020.01, da FUNCAMP, e a ficha técnica do
produto apresentada pela Recorrente já forneceriam informações suficientes para definir a
classificação fiscal do produto.
O acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: Classificação Fiscal

Fato Gerador: 09/05/2005

DECADÊNCIA - ART. 667 DO DECRETO 4.543/2002

O artigo 137 do Decreto-Lei no 37/66 é taxativo em determinar o prazo de 1
(um) ano, a partir do pagamento do tributo. Contudo, conforme dito em sua
própria redação ele se aplicava apenas para a pessoa que despachar a
mercadoria.

CLASSIFICAÇÃO FISCAL. SOLUÇÃO DE CONSULTA
A classificação fiscal de um produto não deve ser definida pelo uso que um
determinado contribuinte irá fazer do mesmo. A classificação fiscal é
definida pela própria natureza da mercadoria.

PERÍCIA TÉCNICA. DESNECESSIDADE
A competência para efetuar a classificação fiscal é da Autoridade Fiscal. A
requisição de perícia técnica é um procedimento facultativo. Nos casos em
que o Fisco já tem formada sua convicção, seja por decisões reiteradas, seja
pelo próprio conhecimento de causa, prescinde-se da perícia.

Impugnação Improcedente

Crédito Tributário Mantido

Inconformado, o contribuinte apresentou o Recurso Voluntário que ora se analisa,
reiterando os fundamentos aduzidos em sede de impugnação, em especial:
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.065 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.007914/2009-28
5

a) Decadência nos termos do art. 667 do Regulamento Aduaneiro – RA/2002,
vigente à época dos fatos.
b) Que o POLIGLICEROL‐3 é um insumo adquirido pela Recorrente, da empresa
Solvay Chemical International S.A. Conforme se verifica da ficha técnica do
próprio fornecedor (Doc. 01 da Impugnação), o referido produto apresenta a
seguinte composição:

Componente
Unidade de medida
Quantidade
Diglicerol
% em massa
15 ‐ 30
Triglicerol
% em massa
35 ‐ 55
Tetraglicerol
% em massa
10 ‐ 25
Pentaglicerol
% em massa
< 10
Hexaglicerol e outros oligômeros superiores
% em massa
< 5
Água
g/kg
< 1
Cloreto
mg/kg
< 100

O POLIGLICEROL‐3 é utilizado pela Recorrente na fabricação de ésteres de
poliglicerol, produto utilizado como emulsificante na fabricação de produtos alimentícios. O
POLIGLICEROL‐3 é fabricado através de uma reação de polimerização do glicerol. Através da
reação de polimerização, as moléculas de glicerol são unidas umas às outras, formando o
diglicerol (resultado da união de duas moléculas de glicerol), o triglicerol (resultado da união de
três moléculas de glicerol) e assim por diante.
O componente desejado no POLIGLICEROL‐3 é o triglicerol. No entanto, a
tecnologia atualmente existente não permite que se obtenha, de uma forma economicamente
viável, apenas o triglicerol. O máximo que a tecnologia atualmente existente permite é que a
reação de polimerização do glicerol seja controlada e o produto seja submetido a um processo
de purificação de modo a obter o máximo de triglicerol possível.A reação de polimerização do
glicerol produz, além do triglicerol, di, tetra, penta, hexaglicerol e outros oligômeros superiores.
É possível, ainda, a existência de uma pequena quantidade de glicerol não convertido.

c) A necessidade de elaboração de novo laudo pericial, sob pena de cerceamento
do direito de defesa.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Relatora
Preliminar de Decadência
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.065 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.007914/2009-28
6
De início, alega a Recorrente que teria se configurado no caso concreto ora
analisado a decadência do direito de a Fazenda Pública reclamar eventual equívoco de
classificação fiscal adotada pela recorrente.
Argumenta que, na vigência do Regulamento Aduaneiro - RA/2002, o direito de
reclamação por classificação indevida extingue-se em um ano, a partir do pagamento do tributo,
para a pessoa jurídica que submeter a mercadoria a despacho aduaneiro (artigos 511 e 667 do
RA/2002). Ocorre que, no caso concreto aqui analisado, o auto de infração apenas fora lavrado
em 21/10/2009, ou seja, mais de quatro anos após a emissão do laudo. Com base nesses
fundamentos, requer que a totalidade da exigência em combate seja cancelada.
Neste particular, entendo que não assiste razão ao contribuinte.
É cediço que o prazo decadencial em questão é de 5 (cinco) anos contados do
registro da declaração de importação. O artigo 667 mencionado pela Recorrente em seu recurso
reporta-se, na verdade, ao prazo de reclamação a ser exercido pelo próprio contribuinte, e não ao
prazo decadencial para fins de exigência de tributos e multas, como pretende fazer crer a
Recorrente. Tanto que no art. seguinte, o mesmo RA/2002 trata sobre o prazo decadencial de 5
(cinco) anos, consoante se extrai da transcrição a seguir:

"DA DECADÊNCIA E DA PRESCRIÇÃO (...)
Da Decadência

Art. 667. O direito de reclamação por erro, classificação indevida, ou outra qualquer
irregularidade, cujas provas permanecerem em documento próprio, extingue‐se em um
ano, a partir do pagamento do tributo, para a pessoa que submeter a mercadoria a
despacho aduaneiro (...).”
Art. 668. O direito de exigir o tributo extingue-se em cinco anos, contados (Decreto-lei
no 37, de 1966, art. 135, com a redação dada pelo Decreto-lei no 2.472, de 1988, art. 4o,
e Lei no 5.172, de 1966, art. 173):
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido lançado; ou
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal,
o lançamento anteriormente efetuado.
§ 1o O direito a que se refere o caput extingue-se definitivamente com o decurso do
prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do
crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória
indispensável ao lançamento (Lei no 5.172, de 1966, art. 173, parágrafo único).
§ 2o Tratando-se de exigência de diferença de tributo, o prazo a que se refere o caput
será contado da data do pagamento efetuado (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 138,
parágrafo único, com a redação dada pelo Decreto-lei no 2.472, de 1988, art. 4o).

Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.065 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.007914/2009-28
7
Sendo assim, tendo em vista que a mercadoria importada foi submetida a despacho
aduaneiro através da Declaração de Importação no 05/0471598‐9, de 09/05/2005 e o Auto de
Infração foi lavrado apenas em 21/10/2009, a exigência ora analisada não restou fulminada pela
decadência. Afasto, portanto, o pleito do contribuinte embasado em tal fundamento.

Mérito
Já no que se refere ao mérito da classificação fiscal do POLIGLICEROL‐3, defende a
Recorrente que o produto efetivamente adquirido no caso em tela é o triglicerol, o qual é um
composto orgânico de constituição química definida, cuja fórmula é C9H20O7. Contudo,
defende não ser possível a fabricação do triglicerol em estado puro, sendo que em seu processo
de fabricação, dada a tecnologia atualmente existente, além do triglicerol, são produzidos
também diglicerol, tetraglicerol, pentaglicerol e outros oligômeros superiores. Assim, o produto é
denominado poliglicerol, dada a existência de diversos oligômeros do glicerol. Dentro deste
contexto, entende que o produto está corretamente enquadrado no NCM 2905.49.00.

"CAPÍTULO 29 PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS
Notas.

1 ‐ Ressalvadas as disposições em contrário, as posições do presente Capítulo apenas com
preendem:
a)
os compostos orgânicos de constituição química definida apresentados isoladam
ente, mesmo contendo impurezas;"

"CONSIDERAÇÕES GERAIS

O termo "impurezas" aplica-
se exclusivamente às substâncias cuja presença no composto químico distinto resulta, exclu
siva e diretamente, do processo de fabricação (incluída a purificação). Essas substâncias po
dem provir de qualquer dos elementos que intervêm no curso da fabricação, e que são esse
incialmente os seguintes: a) matérias iniciais não convertidas, b) impurezas contidas nas m
atérias iniciais, c) reagentes utilizados no processo de fabricação (incluída a purificação), d)
subprodutos.

De outro lado, a DRJ entendeu que os demais oligômeros encontrados no produto
juntamente com o triglicerol não poder se considerados impurezas e, por este motivo, o produto
deve ser classificado como mistura de compostos orgânicos no código tarifário NCM 3824.90.89.
Tal entendimento está fundamentado no Laudo de Análise no 2020.01, de 29/05/2005.

CAPÍTULO 38 PRODUTOS DIVERSOS DAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS (...)
38.24 AGLUTINANTES PREPARADOS PARA MOLDES OU PARA NÚCLEOS DE FUNDIÇÃO;
PRODUTOS QUÍMICOS E PREPARAÇÕES DAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS OU DAS INDÚSTRIAS
CONEXAS (INCLUÍDOS OS CONSTITUÍDOS POR MISTURAS DE PRODUTOS NATURAIS), NÃO
ESPECIFICADOS NEM COMPREENDIDOS EM OUTRAS POSIÇÕES
(...) 3824.90 -Outros (...)
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.065 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.007914/2009-28
8
3824.90.8 Produtos e preparações à base de compostos orgânicos, não especificados
nem compreendidos em outras posições (...)
3824.90.89 Outros

A perícia responsável pelo Laudo de Análise no 2020.01, de 29/07/2005 (fls. 52 a
53), utilizado pela autoridade fiscal, entendeu que o produto POLYGLYCEROL-3 não se trata de um
composto orgânico de constituição química definida e isolado.

"(...) 1. Não se trata de composto orgânico de constituição química definida e isolado.
Trata-se de Mistura de Reação constituída de Poliglicerol, com predominância do
Triglicerol, um Produto à base de Compostos Orgânicos, um Produto Diverso das
Indústrias Químicas, não especificada nem compreendida em outras posições. (...) 4. De
acordo com Literatura Técnica Especifica (Anexa II), a mercadoria de denominação
comercial POLYCLYCEROL-3, trata-se de um oligômero constituído de 85% de Diglicerol,
Triglicerol e Tetraglicerol com traços de Glicerol.

Em seu recurso, a Recorrente rebate o laudo técnico nos seguintes termos:

A pequena quantidade de glicerol não convertido presente no produto importado se
enquadra no item "a)" das Considerações Gerais acima, ou seja, refere-se à matéria prima
não convertida. Por outro lado, o diglicerol, tetraglicerol, pentaglicerol e os oligômeros
superiores se posicionam no item "d)" das Considerações Gerais, pois são subprodutos
derivados do processo de fabricação do triglicerol.

É importante destacar que as substâncias mencionadas (glicerol, diglicerol, tetraglicerol,
pentaglicerol e os oligômeros superiores) resultam exclusivamente do processo de
fabricação, e nenhuma delas é intencionalmente deixada no produto para torná-lo apto
para usos específicos em detrimento de sua aplicação geral.

Diante do exposto, concluímos que o produto importado se encaixa perfeitamente no
Capítulo 29, sendo um composto orgânico de fórmula química definida (triglicerol –
C9H20O7), que contém impurezas que podem ser categorizadas entre matérias iniciais
não convertidas (glicerol) e subprodutos (diglicerol, tetraglicerol, pentaglicerol e outros
oligômeros superiores).

Com a definição do enquadramento do produto no Capítulo 29, a sua classificação se dá
na Posição 2905, considerando que o triglicerol é um álcool acíclico. Dentro da Posição
2905, o produto se enquadra na Subposição 2905.4, uma vez que é um poliálcool.
Finalmente, como não existe um enquadramento mais específico, ele é classificado no
código tarifário NCM 2905.49.00.

O cerne da questão reside no correto enquadramento do produto na classificação
fiscal de mercadoria de acordo com as Regras Gerais de Interpretação do Sistema Harmonizado
(RGISH). Discute-se inicialmente a correta classificação fiscal do "Polyglycerol-3 e se este estaria
enquadrado no código NCM 3824.90.89 ou 2905.49.00.

É cediço que a partir de 1o /01/1997, por força do art. 2 o do Decreto no 2.092/96,
a Nomenclatura Comum do MERCOSUL – NCM (com 8 dígitos) – decorrente do Tratado de
Assunção – passou a constituir a nova Nomenclatura Brasileira de Mercadorias baseada no
Sistema Harmonizado (NBM/SH), para todos os efeitos previstos no artigo 2o do Decreto-Lei n o
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.065 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.007914/2009-28
9
1.154, de 1o de março de 1971, e que o Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de
Mercadorias (SH) é uma nomenclatura estruturada sistematicamente buscando assegurar a
classificação uniforme de todas as mercadorias (existentes ou que ainda existirão) no comércio
internacional, e compreende seis Regras Gerais Interpretativas (RGI), Notas de Seção, de Capítulo
e de Subposição.

Apesar dos argumentos de defesa, entendo que não assista razão à Recorrente.

Como bem destacado no acórdão recorrido, “o triglicerol é, em verdade, o
"componente desejado”. Contudo, de acordo com o laudo da FUNCAMP, não é, como ela afirma,
o "Polyglycerol-3 com impurezas". Conforme os documentos literários acostados aos autos, tanto
os fornecidos pela perícia (fls. 54 e 55) como pelo contribuinte (fls. 110 a 117), o triglicerol
compõe o Polyglycerol-3 juntamente com, entre outros oligômeros, o diglicerol e o tetraglicerol,
além de glicerol não convertido. Estes não são tratados como "impurezas" pela literatura. Não há
qualquer menção a uma "hierarquia" entre os componentes do produto. É possível, inclusive, em
determinadas situações, conforme os percentuais expostos à fl. 112, que a concentração do
triglicerol seja praticamente mesma dos demais oligômeros.
Ademais, apesar da Recorrente afirmar que apenas o triglicerol é do seu interesse, o
produto POLYGLICEROL-3 é usado em sua totalidade. Em verdade, apenas com o triglicerol, os
produtos fabricados pela Recorrente não seriam, por certo, os "ésteres de poliglicerol". Portanto,
entendo que de fato o POLYGLICEROL-3 não tem constituição química definida apresentada
isoladamente, sendo correto o seu enquadramento, pela Autoridade Fiscal na posição tarifária
NCM 3824.90.89.
Afinal, A classificação fiscal de um produto não deve ser definida pelo uso que um
determinado contribuinte irá fazer do mesmo e, sim, pela própria natureza da mercadoria.

Diante do exposto, entendo que o código NCM mais adequado, pela aplicação das
regras de interpretação, é aquele indicado pela fiscalização aduaneira e referendado pelo Acórdão
recorrido (NCM 3824.90.89). Nesse sentido, entendo que não há fundamento para reformar a
decisão recorrida.

Do pedido de nova perícia

A Recorrente alega cerceamento de defesa em razão do indeferimento de nova
perícia.
Também não assiste razão à Recorrente.
O pedido foi indeferido de forma devidamente fundamentada, tendo em vista a
existência de laudo técnico elaborado pela Funcamp, no qual se afirma, de forma peremptória,
que “o produto em questão não é um composto orgânico de constituição química definida”.
Diante disso, a C. Turma Julgadora entendeu que o pedido de nova perícia se baseou unicamente
no fato de o resultado da perícia já realizada ter sido contrário aos interesses do contribuinte,
sendo suficientes os elementos probatórios já constantes dos autos para o deslinde da causa.
Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Da multa de 1% do valor aduaneiro

Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.065 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.007914/2009-28
10
Recentemente foi publicada Lei Complementar 227, de 2026 que revoga,
expressamente, o artigo 84 da Medida Provisória (MP) no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, e
o art. 69 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, nos quais constavam a previsão
penalidade aplicada nos presentes autos.
Art. 181. Revogam-se:
I - os seguintes dispositivos da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional):
a) parágrafo único do art. 35; e
b) art. 39;
II - o art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001;
III - o art. 69 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003; (...)

Como se vê, a Lei acima transcrita extinguiu expressamente a multa aduaneira de
1% aplicada em casos de erros na classificação fiscal de produtos importados, ou em outros
detalhamentos instituídos para identificação da mercadoria.

Assim sendo, considerando a revogação dos dispositivos acima citados, cabe, a meu
ver, a aplicação do princípio da retroatividade benigna , previsto no artigo 106, II, “a” do Código
Tributario Nacional nos autos de i nfração ainda não definitivamente julgados. Senão vejamos:

Artigo 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:

I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;

II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:

a) quando deixe de defini-lo como infração;

b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;

c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
sua prática.

Portanto, considerando que artigo 106, II, “a” do CTN estabelece que a lei pode
retroagir para alcançar fatos ocorridos antes de sua vigência quando mais favorável ao
contribuinte se o ato não estiver definitivamente julgado na esfera administrativa ou judicial; e
que os dispositivos que previam as penalidades aplicadas ao Recorrente foram expressamente
revogados, entendo que a presente autuação não deve ser mantida.

Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.065 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.007914/2009-28
11
Conclusão:

Pelas razões acima expostas, rejeito a prejudicial de decadência e, no mérito, dar
parcial provimento ao recurso voluntário para excluir a multa de 1% do valor aduaneiro.
É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 174
DF CARF MF
Original